Tribunal: STF
Processo: RE 511062
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo
   regimental. Precedentes. 3. Cofins. Lei nº 9.718/98. Declaração
   de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º. 4. Matérias
   suscitadas no recurso não discutidas nas fases processuais
   anteriores. Inovação. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.